Tribunal: TJMT
Processo: 0001177-34.2020.8.11.0028
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001177-34.2020.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RUBENS G RODRIGUES - ME - CNPJ: 49.891.203/0001-04 (EMBARGANTE), ODILA ZORZI - CPF: 144.445.690-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (EMBARGADO), LUCAS GUIMARAES RODRIGUES GOUVEIA - CPF: 013.511.961-89 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (REPRESENTANTE), ALVARO ALEXANDER DE OLIVEIRA - CPF: 006.422.441-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ACÓRDÃO QUE NEGA PROVIMENTO AO APELO E CONFIRMA A LEGALIDADE DA COBRANÇA DA “TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO” E A REGULARIDADE DA CDA EXEQUENDA - ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA - VÍCIO DE OMISSÃO E
ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO
“
DECISUM”
NÃO CONSTATADOS - OBSERVÂNCIA AO TEMA
339/STF
- REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, devem ser rejeitados os Embargos de Declaração que evidenciem o patente intuito de rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
“decisum”
questionado, pois apenas a decisão ou acórdão que apresente obscuridade, contradição, omissão ou erro material admite a sua acolhida.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pela parte, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Inexistente violação ao art. 1.022 c/c art. 489, §1º, do CPC quando o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que sucinto e contrário à pretensão da parte recorrente.

3. Não há falar-se em insuficiência de fundamentos da decisão, quando dela podem ser extraídos os motivos do convencimento do magistrado, que na esteira do já decidido pelo STF, devem restar apontados de modo claro, não sendo exigível que contenha exaustiva fundamentação - Tema 339/STF.

4. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
RUBENS G RODRIGUES - ME

contra o Acórdão deste Sodalício que negou provimento ao seu Recurso de Apelação, para manter incólume a decisão de origem, que julgou improcedentes os Embargos à Execução e determinou o prosseguimento do Executivo Fiscal, por reconhecer a legalidade na cobrança da “Taxa de Licença de Funcionamento” e a regularidade da CDA exequenda (id. 154073165).

Em suas razões a Embargante sustenta omissão e fundamentação insuficiente no Acórdão, ao argumento de que não restou apreciada a necessidade de produção das provas por ela indicadas e nem fundamentada a desnecessidade dessa produção, em especial quando restou pleiteada a suspensão dos presentes autos, tendo em vista que o Embargado não prestou informações sobre o modo como se deu a cobrança da “Taxa de Licença” que embasa a CDA e instrui o feito executivo na origem.

Aduz que seu pedido de suspensão foi ignorado e que o mesmo teria justamente o condão de evitar o cerceamento de defesa, uma vez que o intuito seria o de suprir a ausência de informações relevantes pelo Poder Público, essenciais para o deslinde da própria Execução Fiscal embargada na origem, pois, segundo defende, haveria cobrança de encargos abusivos pela Fazenda Pública e, no caso, a CDA foi constituída sem a presença de todas a informações exigidas para tanto, retratando a ilegalidade da cobrança.

Embargos de Declaração tempestivos (id. 156331173).

Devidamente intimado, o Município/Embargado deixou transcorrer o prazo legal sem ofertar contrarrazões aos Aclaratórios (id. 160899677).

Os autos vieram conclusos por redistribuição (id. 159732166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração foram
interpostos por
RUBENS G RODRIGUES - ME

contra o Acórdão deste Sodalício que negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo incólume a decisão de origem, que julgou improcedentes os Embargos à Execução e determinou o prosseguimento do Executivo Fiscal, por entender a legalidade na cobrança da “Taxa de Licença de Funcionamento” e a regularidade da CDA exequenda.

A decisão deste Sodalício restou assim ementada:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO E LOCALIZAÇÃO – INCONSTITUCIONALIDADE - FATO GERADOR - NÚMERO DE TRABALHADORES - NÃO OCORRÊNCIA - NULIDADE - REGISTRO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - DESNECESSIDADE - EXPRESSA PREVISÃO LEGAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há falar em nulidade por cerceamento de defesa, quando a suficiência das provas coligidas autoriza ao julgador a dispensa da produção de diligências que se mostrem desnecessárias no plano fático-jurídico.

2. A taxa de licença tem como fato gerador a localização de estabelecimentos, nada mencionando acerca da quantidade de profissionais envolvidos na atividade laboral, razão pela qual não se verifica inconstitucionalidade em seu texto.

3. A CDA apresentada nos autos da Execução Fiscal preenche os requisitos legais previstos nos artigos regentes.

4. Recurso desprovido. Sentença mantida.”
(id. 154073165).

No caso versando, a Embargante sustenta omissão e falta de fundamento na decisão colegiada, ao argumento de que o Acórdão deste Tribunal não teria enfrentado de modo suficiente os argumentos suscitados, em especial o pleito de suspensão do feito diante da necessidade de informações relevantes que repercutem na própria Execução Fiscal e a necessidade de produção de prova técnica (pericial) por ela indicada.

De início, cabe ressaltar que, segundo o que estabelece o art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e/ou erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

E, ao que se vê do seu Parágrafo único:

“
Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I
- deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II
- incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Partindo dessa premissa, constata-se a inexistência de qualquer omissão na decisão colegiada deste Tribunal, lançada no id. 154073165.

Ao contrário do que sustenta a Embargante, o Acórdão foi absolutamente claro ao concluir pela desnecessidade das provas pleiteadas, afastando a alegação de cerceamento de defesa e considerando a suficiência probatória encartada nos autos, o que possibilitou o julgamento antecipado da lide na forma do art. 355, I do CPC; bem como elucidou a desnecessidade de suspensão do processo.

Importante destacar que no julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339/STF), a Suprema Corte concluiu que a Constituição Federal
não exige a fundamentação exaustiva na decisão, mas que o julgador aponte de forma clara as razões de seu convencimento
, não havendo exigência de exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

Eis o julgado:

“EMENTA. Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3.
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”.

(AI 791292 QO-RG, Relator: Min.
Gilmar Mendes
, julgado em 23/06/2010,
Repercussão Geral - Mérito
DJe-149
divulg
12-08-2010
public
13-08-2010
ement vol
-02410-06 PP-01289
RDECTRAB
v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118) (g.n.)

Extrai-se das razões recursais que a Embargante alega suposta ofensa ao art. 489, § 1º, IV, do CPC, ao argumento de existência de omissão/insuficiência de fundamentação no
“decisum”
.

Todavia, do exame da Acórdão embargado, afere-se que tanto o Juízo singular, como o Colegiado deste Sodalício manifestaram-se ao seu modo sobre a questão discutida no feito.

Não procede a alegação de que o pedido de suspensão teria sido ignorado pelo Acórdão, pois constou expressamente no Acórdão a fundamentação suficiente a justificar o prosseguimento da análise recursal. Confira-se o trecho:

“(...)
a parte apelante requereu a suspensão do processo, com fundamento no art. 313, V do CPC
.

Na hipótese,
argumenta que “tramita junto a este tribunal Apelação em Mandado de Segurança
(sob nº 1002035-77.2022.8.11.0028)
e
Agravo de Instrumento convertido em
Agravo Interno
(sob nº 1002081-66.2022.8.11.0028)
que são partes os mesmos aqui litigantes, que podem diretamente colaborar no deslinde justo da controvérsia desta Apelação
”.

Em análise aos autos da Apelação em Mandado de Segurança
nº 1002035-77.2022.8.11.0028, verifica-se que
o
ora
Apelante requer acesso ao processo administrativo
de apuração de valores (base de cálculo e alíquota),
sob o argumento de que há indícios de que a cobrança de taxa ocorre por meio diverso do contido em legislação regente
.

Todavia, a impetração daquele writ se deu em 15 de agosto de 2022
, conforme ressai do Id. 149287555 daqueles dos autos,
ocorre que, desde 02 de fevereiro de 2021, os presentes autos já se encontravam sentenciados, sendo certo que o Apelante, ao impetrar o mandado de segurança, buscou alterar procedimento de forma a subsidiar – por meio de prova – demanda em autos distintos
.

Logo,
não há se falar em suspensão do presente procedimento
, tendo
em vista que prova de cobrança de taxa sob base de cálculo tido como inconstitucional deveria ter sido realizada nestes autos
.

Isso, pois,
não há possibilidade procedimental em criar fato novo, durante a instrução dos presentes embargos à execução fiscal, a partir da impetração de mandado de segurança
.

Neste sentido, em respeito à vedação da supressão de instância,
a análise de provas deve se limitar às já constantes nos presentes autos
”.
(id. 154073165
)

(g.n.)

Quanto à alegada omissão alusiva ao cerceamento de defesa, razão também não lhe assiste, já que constaram expressamente do Acórdão os motivos pelos quais, tanto o juízo singular, como a Câmara Julgadora deste Sodalício concluíram pela suficiência probatória, o que permite ao julgador (destinatário da prova) julgar a lide de forma antecipada, desde que o feito se encontre suficientemente instruído para tanto.

Da sentença proferida destacou-se que o juízo singular concluiu que o feito comportava o julgamento no estado em que se encontra (art. 355, I, do CPC), sendo desnecessária oitiva de testemunhas ou qualquer outra prova, por se tratar de matéria de direito; que a CDA atendeu todos os requisitos previstos nos arts. 2º, § 5º, da LEF e 202 do CTN, bem como foi assegurado à ora Embargante o direito de defesa.

A propósito, extrai-se trecho do Acórdão abordando expressamente a questão:

“Não há falar em nulidade por cerceamento de defesa, quando há suficiência das provas coligidas, o que autoriza ao julgador a dispensa da produção de diligências que se mostrem desnecessárias no plano fático-jurídico.

(...) a parte Apelante alega pela inconstitucionalidade da taxa de licença de funcionamento e localização, sob o argumento de que sua base de cálculo advém do número de funcionários do estabelecimento.

(...)

Pois bem.
A “taxa de licença de funcionamento” encontra-se expressamente prevista no Código Tributário Municipal, Lei nº 1.553/2009, em seu artigo 131
:

Art. 131
A Taxa de Licença para Localização tem como fato gerador à concessão obrigatória para a localização de estabelecimentos
pertencentes a quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, comerciais, industriais, profissionais autônomos, prestadores de serviços em geral, ainda, as exercidas por entidades, sociedades ou associações civis, desportivas, religiosas ou decorrente de profissão, arte e ofício e demais atividades não especificadas que vierem a se instalar ou exercer atividades no Município, ainda que em recinto ocupado por outro estabelecimento, atendendo as exigências da Lei de Uso e Ocupação de Solo Urbano.

Em que pese a parte Apelante alegue que a base de cálculo da referida taxa se encontra vinculada à quantidade de empregados, a pretensão não vinga
.

Isso, pois,
conforme norma supramencionada, a taxa de licença tem como fato gerador a localização de estabelecimentos, nada mencionando acerca da quantidade de profissionais envolvidos na atividade laboral
.

Inclusive, conforme
se extrai das tabelas trazidas aos autos, a base de cálculo no caso do empreendimento da apelante é calculada pelo “metro de testada do imóvel beneficiado”
, não se baseando, portanto, em quantidade de funcionários.

(...)

Em suas razões,
a parte Apelante alega pela nulidade da CDA, sob o argumento de que não consta número do processo administrativo em seu teor
.

Segundo entendimento deste Sodalício, “nula é a certidão de dívida ativa que não observa os requisitos legais contidos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2º, §5º, da Lei de Execução Fiscal.
” (N.U 0001056-09.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 14/10/2020).

Neste ínterim, apura-se que
a CDA nº 01/2018, apresentada nos autos da Execução Fiscal nº 0006330-19.2018.8.11.0028, preenche os requisitos legais previstos nos artigos supramencionados
.

Inclusive,
consta na CDA de Id. 127316660, p. 563, a origem e natureza de crédito tributário, qual seja “alvará de funcionamento”, com os devidos números e datas de inscrição, bem como os valores originais, correção monetária, juros e multa devidos na espécie
.

Conforme bem pontuado pelo juízo sentenciante,
não há que se falar em nulidade da CDA, uma vez que atende aos requisitos previstos nos artigos 2, § 5º da Lei de Execução fiscal e no artigo 202 do CTN de modo satisfatório e a não prejudicar a defesa do apelante, pois encontra-se regular ao mencionar a origem, os exercícios cobrados, 2014 a 2017, e o tributo taxa de licença de funcionamento e citou os dispositivos legais aplicáveis, com campo específico para os acréscimos legais e com o demonstrativo da dívida ativa indicando o valor da taxa, multa moratória (com base na Lei Municipal nº 1.553/2009), juros e correção monetária, com a data da inscrição, do vencimento, dados sobre a referida inscrição e legislação aplicável à espécie quanto à atualização e acréscimos legais
.

Por fim,
conquanto à ausência de indicação de número de processo administrativo, ressai dos autos que a parte apelante não comprovou a necessidade de indicação de tal informação em seu caso
”.
(id. 154073165
).

No caso em tela, constata-se que
as razões contidas nos Aclaratórios visam a simples rediscussão do julgado, notadamente no que toca ao alegado cerceamento de defesa e necessidade de provas outras, as quais, embora denominadas de
“
relevantes
”
,
sequer foram elencadas e pleiteadas no presente feito, mas sim em sede de Mandado de Segurança posterior à sentença, tal como já elidido pelo Colegiado.

O fato de o Tribunal ter deliberado sobre a lide de forma desfavorável àquela defendida pela Embargante, elegendo fundamentos diversos dos por ela sustentados, não retrata contradição, omissão e/ou qualquer outro vício do art. 1.022 do CPC
.

Não há no caso versando uma só linha, dentre aquelas redigidas nas razões dos Aclaratórios, que aponte - com exatidão - em qual ponto o Acórdão teria sido omisso ou mesmo que tenha incidido em erro material a ser sanado pela via dos Embargos, limitando-se a dizer
ter havido
“
omissão no julgado de fatores relevantes
”
, sem especificar, como dito, qual seria,
de fato,
o ponto omissão na decisão.

Ao negar provimento ao Apelo, o Acórdão emitiu pronunciamento fundamentado, embora contrário à pretensão do ora Embargante, fato que por si só não autoriza o manejo dos Aclaratórios para ensejar a modificação do
“decisum”
, quando resta patente, nas razões ora expendidas, que a Embargante, demonstrando o seu inconformismo, pretende ver rediscutida a matéria, com vistas à tentativa de fazer prevalecer tese que lhe seja favorável.

Para tanto não se prestam os Embargos de Declaração, que na esteira do art. 1.022 do CPC, constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

Para a configuração dos vícios do art. 1.022 do CPC, necessário se faz que algum fundamento relevante para o julgamento da controvérsia não tenha sido objeto de apreciação pelo Órgão julgador e que a omissão, a contradição e a obscuridade suscetíveis de serem afastadas estejam contidas entre os próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão do Acórdão, o que não ocorre na hipótese dos autos.

A propósito, colaciona-se o entendimento desta Corte:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES - RECURSO DE APELAÇÃO -
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS INEXISTENTES - NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015
-
MATÉRIA TRAZIDA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.
Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração
.
Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados
.”
(N.U 0056787-89.2013.8.11.0041, Relator:
Marcio Aparecido Guedes
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 10/11/2021, publicado no DJE 22/11/2021) (g.n.)

Ademais, importante salientar que o julgador não está obrigado a analisar sobre a implicação de cada dispositivo que as partes entendam que possam ser aplicados na solução da lide. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS
.
1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno, ficando claro no acórdão que são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel moeda, até o limite de 40 salários mínimos.

3. Embargos de declaração rejeitados.
” (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF, Relator Ministro
Moura Ribeiro
, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023) (g.n.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182 DO STJ. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado.
2. Na hipótese dos autos, verificada apenas a ocorrência de erro material, acolhem-se os embargos para a correção do vício. 3. O acórdão que apreciou os primeiros embargos de declaração, de maneira clara e fundamentada, não verificou a ocorrência de qualquer vício, razão pela qual a aplicação da Súmula n. 182 do STJ, ao caso concreto, fora mantida.
4. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita.
5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos sem efeitos infringentes apenas para corrigir erro material.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.905.423/SP, Relator Ministro
Humberto Martins
, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023) (g.n.)

No que toca ao almejado pré-questionamento, destaco que, nos termos do art. 1.025 do CPC, é dispensável a expressa manifestação por esta Câmara Julgadora sobre todos os dispositivos legais.
In verbis
:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Graciema Ribeiro de Caravellas

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023